Tribunal: TRF3
Processo: 0036015-70.2013.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
184/608)

0036015-70.2013.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036015-70.2013.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - SP150269-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A embargante aponta suposta omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise probatória, bem como contradição quanto à menção de incompetência do juízo fiscal.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. As questões aventadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que assentou a impossibilidade de alegação de compensação não homologada em embargos à execução fiscal, nos exatos termos do art. 16, § 3o, da LEF e da jurisprudência do STJ (REsp 1.008.343/SP).

6. Reconhecida a inadequação da via eleita para o debate da compensação, torna-se juridicamente inútil e desnecessária a análise do acervo probatório correlato. Por corolário lógico, afasta-se a alegação de nulidade da sentença ou de contradição lógico-processual. Igualmente, a referência à incompetência do juízo fiscal no acórdão diz respeito à impossibilidade material de processamento do pleito na via estreita dos embargos, não configurando contradição com regras jurisprudenciais de prevenção.

7. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0036015-70.2013.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - SP150269-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (sucessora de ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A.) nos quais alega, em suma, que houve omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença, aduzindo contradição lógico-processual pelo fato de o juízo de origem ter julgado o feito com resolução de mérito sem analisar o acervo probatório relativo à compensação. Alega, ainda, contradição na afirmação do acórdão de que o Juízo Fiscal seria incompetente para o processamento do feito, o que divergiria da jurisprudência sobre prevenção em ações conexas.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, as questões ora aventadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de discussão de compensação não homologada administrativamente em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.008.343/SP).

Ao assentar a inadequação da via eleita para o debate da compensação, o acórdão embargado afasta, por corolário lógico, a necessidade de análise do acervo probatório a ela referente, inexistindo a alegada contradição ou omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença. O julgador não está obrigado a debruçar-se sobre provas de fatos cuja alegação é legalmente vedada na via processual escolhida, não havendo qualquer incongruência na manutenção da sentença.

Ademais, a menção à "incompetência do Juízo Fiscal" no julgado refere-se, de forma clara no contexto da fundamentação, à impossibilidade material de o juízo da execução processar o pedido de reconhecimento de compensação não homologada no bojo dos embargos, não se confundindo com regras de competência jurisdicional ou prevenção para eventuais ações autônomas. Inexiste, portanto, a contradição interna apontada.

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório, sendo desobrigado o magistrado a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso vertido. O que se verifica é o mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A embargante aponta suposta omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise probatória, bem como contradição quanto à menção de incompetência do juízo fiscal.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. As questões aventadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que assentou a impossibilidade de alegação de compensação não homologada em embargos à execução fiscal, nos exatos termos do art. 16, § 3o, da LEF e da jurisprudência do STJ (REsp 1.008.343/SP).

6. Reconhecida a inadequação da via eleita para o debate da compensação, torna-se juridicamente inútil e desnecessária a análise do acervo probatório correlato. Por corolário lógico, afasta-se a alegação de nulidade da sentença ou de contradição lógico-processual. Igualmente, a referência à incompetência do juízo fiscal no acórdão diz respeito à impossibilidade material de processamento do pleito na via estreita dos embargos, não configurando contradição com regras jurisprudenciais de prevenção.

7. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão